Tribunal: TJSP
Processo: 2183061-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Revogação da gratuidade judicial concedida ao agravante - Cessada a situação de insuficiência quando devidamente comprovado nos autos – Observância do §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Tabela prática do TJSP para compor os fatores de atualização monetária e juros de mora de 1% a partir da citação. Acolhimento do laudo pericial (cenário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Revogação da gratuidade judicial concedida ao agravante - Cessada a situação de insuficiência quando devidamente comprovado nos autos – Observância do §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Tabela prática do TJSP para compor os fatores de atualização monetária e juros de mora de 1% a partir da citação. Acolhimento do laudo pericial (cenário I). Honorários advocatícios incabíveis – Decisão que não extinguiu ou alterou substancialmente o processo principal, o que não se verificou no caso em apreço. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.